Tribunal: TJSP
Processo: 0003467-63.2019.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
INCIDENTE DE EXECUÇÃO DE ACORDO – Pretensão de cumprimento da obrigação assumida pelo aqui executado no acordo formalizado entre as partes na ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de imissão na posse, por ele ajuizada em desfavor do exequente – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada e condenou o executado ao pagamento de multa (R$30.000,00) – Insurgência do interessado, sob o

Ementa:
INCIDENTE DE EXECUÇÃO DE ACORDO – Pretensão de cumprimento da obrigação assumida pelo aqui executado no acordo formalizado entre as partes na ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de imissão na posse, por ele ajuizada em desfavor do exequente – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada e condenou o executado ao pagamento de multa (R$30.000,00) – Insurgência do interessado, sob o fundamento de que não houve previsão de multa em seu desfavor na avença – Descabimento – Incontroversa a mora do executado, que não cumpriu a obrigação assumida (de fornecer toda a documentação necessária e as assinaturas para a realização da escritura pública do imóvel mutuado) – Multa fixada e bem aplicada com fundamento no art. 536, § 1o, do CPC – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003467-63.2019.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante LUIZ
TAKENAGA, é apelado FRANCISCO FORTUNATO DA PALMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003467-63.2019.8.26.0408 -Voto no
2
VOTO No: 2020/34753
APEL.No: 0003467-63.2019.8.26.0408
COMARCA: OURINHOS
APTE. : LUIZ TAKENAGA
APDO. : FRANCISCO FORTUNATO DA PALMA
JUIZ(A): CRISTIANO CANEZIN BARBOSA
INCIDENTE DE EXECUÇÃO DE ACORDO Pretensão
de cumprimento da obrigação assumida pelo aqui executado
no acordo formalizado entre as partes na ação de obrigação
de fazer, cumulada com pedido de imissão na posse, por ele
ajuizada em desfavor do exequente Decisão que rejeitou a
impugnação apresentada e condenou o executado ao
pagamento de multa (R$30.000,00)
Insurgência do
interessado, sob o fundamento de que não houve previsão de
multa em seu desfavor na avença
Descabimento

Incontroversa a mora do executado, que não cumpriu a
obrigação assumida (de fornecer toda a documentação
necessária e as assinaturas para a realização da escritura
pública do imóvel mutuado) Multa fixada e bem aplicada
com fundamento no art. 536, § 1o, do CPC
Decisão
mantida RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 72/73, que rejeitou a impugnação apresentada e condenou o
executado ao pagamento da multa arbitrada em R$30.000,00, além das
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do
valor da condenação.
Inconformado, busca o executado a reforma da
decisão (fls. 76/81), argumentando que não houve previsão de multa
contratual para si no acordo entabulado entre as partes.
Tece considerações acerca do ato jurídico perfeito, da
segurança jurídica, do princípio pacta sunt servanda, alegando que o
contrato deve ser cumprido nos exatos termos pactuados e honrado na
forma e valores convencionados. Diz, ainda, que “se não há cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003467-63.2019.8.26.0408 -Voto no
3
prevendo multa ao Apelante, não existe como o Judiciário interferir na
avença para criar FATO NOVO. O JUDICIÁRIO NÃO PODE CRIAR
CLÁUSULA CONTRATUAL.” (sic fls. 80).
Pugna, ao final, pela extinção da obrigação do
pagamento da multa arbitrada no valor de R$30.000,00.
Recurso respondido (fls. 85/90).
Este processo chegou ao TJ em 14/08/2020, sendo a
mim distribuído em 25/08/2020, com conclusão na mesma data (fls.
110).
Após
ser
determinada
a
regularização
do
recolhimento do preparo recursal (fls. 111), o recorrente pleiteou o
deferimento do benefício da justiça gratuita (fls. 114), sendo-lhe
concedido prazo para apresentação de documentos que comprovassem o
preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício (fls.
121), o que restou atendido às fls. 128/129.
Nova conclusão em 22/10/2020 (fls. 130). Caso
estudado e voto concluído em 11/11/2020.
É o Relatório.
Admito o recurso, porque tempestivo.
Defiro os benefícios da gratuidade da justiça ao
executado/apelante, ante a documentação acostada às fls. 43/45.
Embora
o
executado
não
tenha
apresentado
impugnação específica às razões de decidir da sentença, em desrespeito
ao art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, passo à análise do mérito
recursal.
Cuida-se de ação de incidente de execução de
acordo, para cumprimento do acordo entabulado entre as partes na ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003467-63.2019.8.26.0408 -Voto no
4
de obrigação de fazer, cumulada com pedido de imissão na posse,
ajuizada pelo aqui executado em desfavor do exequente (fls. 16/18), no
qual o aquele obrigou-se a “fornecer toda a documentação necessária e
as assinaturas para promover a realização da escritura pública do
imóvel ora mutuado, de outrora de sua propriedade, após 16 de
novembro de 2018, sendo que as custas decorrente de toda
documentação será de responsabilidade do Requerido.” (item V fls.
17).
O
recorrente
não
se
insurgiu
quanto
ao
descumprimento de sua obrigação, tornando-se fato incontroverso, mas
somente com relação à multa, sob o fundamento de que não foi prevista
no acordo realizado entre as partes.
Como bem observou o Magistrado, “A obrigação
tinha prazo certo. Após 16/11/2018 o executado estaria em mora. Logo,
no primeiro dia após o vencimento do prazo de carência, deveria o
executado ter procurado o exequente para cumprir sua obrigação. Se
não o fez incorreu em mora. Aplica-se a regra dies interpellat pro
homine. Logo, era desnecessária qualquer notificação.” (fls. 72).
Evidente, portanto, que a multa foi imposta ao
executado justamente pelo não cumprimento de sua parte do acordo e
nos termos do art. 536, § 1o, do Código de Processo Civil, que assim
dispõe:
“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a
exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz
poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da
tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado
prático equivalente, determinar as medidas necessárias à
satisfação do exequente.
§ 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá
determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a
busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003467-63.2019.8.26.0408 -Voto no
5
desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva,
podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força
policial.”
A meu ver, a imposição da multa foi bem
fundamentada pelo Magistrado, ao ponderar que “O presente incidente
fica resolvido com a imposição da multa ao executado, pois foi ele
próprio quem deu causa ao inadimplemento do contrato, colocando-se
na situação atual, quando assumiu obrigação de transferir a
propriedade integral de um bem do qual não tinha o domínio pleno.
Merece, portanto, ser apenado com a multa, sem prejuízo das perdas e
danos que possa ter causado ao executado.” (fls. 73).
Desta forma, a sentença merece ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Em face do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso e fixo os honorários advocatícios de
sucumbência em 20% sobre o valor da condenação (15% já fixados em
primeiro grau e 5% nesta ocasião), nos termos do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, observados os benefícios da gratuidade
processual deferidos ao apelante.
MIGUEL BRANDI
Relator